Tribunal: TJDFT
Processo: 0722107-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPUGNAÇÃO À ASSINATURA APOSTA EM CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo exequente/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei n.o 9.099/95.

3. O recorrente ajuizou ação de execução de título executivo extrajudicial, fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios, cuja cópia do instrumento foi anexado ao ID 31891615. Pelo ajuste, o exequente teria sido contratado para ajuizar demandas judiciais em face de instituições financeiras, perante as quais a recorrida supostamente teria firmado contratos bancários.

4. A executada/recorrida foi devidamente citada em 01.10.2020 (ID 31891647). Contudo, não foram encontrados bens passíveis de penhora. Ato contínuo, o recorrente requereu a penhora de quinhão hereditário a que faz jus a recorrida. Não obstante o deferimento do ato de constrição, tal medida foi desconstituída pela sentença de ID 31891836, que acolheu os respectivos embargos opostos pela recorrida, que se encontrava assistida pela Defensoria Pública.

5. O recorrente, por sua vez, requereu a penhora no rosto de autos em que a recorrida figura como credora. A recorrida, a seu turno, requereu a expedição de ofícios aos bancos que supostamente teriam vínculo jurídico com aquela. Os bancos teriam noticiado a suposta inexistência de relação jurídica.

6. Outrossim, a recorrida pediu a realização de perícia grafotécnica, pois impugna a assinatura lançada no título executivo que aparelha a presente execução, razão por que o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

7. Nas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a preclusão da matéria defensiva alegada pela recorrida, porquanto esta foi citada e não opôs embargos à execução.

8. Contrarrazões ao ID 31891977.

9. No mérito, entendo que razão não assiste ao recorrente. Conforme certidão expedida pela assessoria do Juízo de primeiro grau ao ID 31891655, datada de 16.10.2020, a recorrida, que se encontrava desassistida por advogado ou defensor público, compareceu aos autos para noticiar que não detinha conta bancária junto aos Bancos do Brasil e Bradesco.

10. Além disso, conforme delineado pela recorrida, já assistida pela Defensoria Pública, em sede de contrarrazões, tal medida foi reiterada aos ID’s 31891761, 31891862, 31891931 e 31891952. Portanto, entendo que não se operou a preclusão quanto à alegação de suposta inexistência de vínculo jurídico entre o recorrente e a recorrida, sobretudo porque há dúvida razoável a respeito da autenticidade da assinatura aposta no contrato de prestação de serviços, conforme salientado pelo Juízo de primeiro grau. Precedente: (Acórdão 1391712, 07014985320218070012, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

11. Por fim, cumpre ressaltar que não se está a desconstituir o título executivo que aparelha a presente execução. Entretanto, para viabilizar o exercício do direito constitucionalmente assegurado da ampla defesa e do contraditório, a via processual eleita impede que se efetive tal garantia fundamental. Nada obsta, contudo, que as partes busquem a via do procedimento comum ou do rito previsto no artigo 771 e seguintes do CPC, caso queiram.

12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 33076449).